Tribunal: TJPA
Processo: 0007300-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007300-12.2020.8.14.0401

APELANTE: VITOR FERNANDO SANTOS MOTA, PAULO ROGERIO TRINDADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL.
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga
comprova, de forma incontroversa, a prática do crime de tráfico de entorpecentes
prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

2. Contando o agente com mais de 21 anos à época do cometimento do delito, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3. Considerada a
quantidade
do entorpecente –
9.826 Kg (nove quilos, oitocentos e vinte e seis gramas) de maconha
–,
mostra-se, a
fração
de 1/6, proporcional e adequada para a diminuição decorrente do tráfico privilegiado.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0007300-12.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: VITOR FERNANDO SANTOS MOTA (ADV. MARIO WILLIAM COUTO – OAB/PA Nº 17.153) E PAULO ROGÉRIO TRINDADE RODRIGUES (ADV. JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA Nº 3.271)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA DA ROCHA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Vitor Fernando Santos Mota (1º apelante),
por intermédio do Advogado Mário William Couto e
Paulo Rogério Trindade Rodrigues (2º apelante),
através do Advogado José Maria de Lima Costa, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o
primeiro
às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinto) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e o
segundo
às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 398 (trezentos e noventa e oito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Nas razões do 1º recorrente (Vitor Fernando Santos Mota), a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do sentenciado, em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da menoridade, a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O 2º recorrente postula, exclusivamente,
“a reforma da sentença de 1ª instância, para absolver PAULO ROGÉRIO TRINDADE RODRIGUES, inclusive evitando sérios prejuízos ao Recorrente, consubstanciado no que estabelece o Art. 386, Item VII, do Código de Processo Penal”.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais – contrarrazões (Ids PJe nº 4.429.691 e 5.430.559) –, pleiteando a manutenção integral da sentença.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. Sem revisão final.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Antes da análise do mérito dos recursos, creio ser de essencial importância resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:

“Descrevem as peças de informação constates no Inquérito Policial nº 00033/2020.100026-7, juntadas aos autos, que no dia 15/04/2020, policiais realizaram a prisão em flagrante dos denunciados
VITOR FERNANDO SANTOS MOTA e PAULO ROGÉRIO TRINDADE RODRIGUES, 16 (dezesseis) porções
de erva seca prensada apresentando
peso bruto de 10.252g (dez mil duzentos e cinquenta e dois gramas)
, sendo
01 (uma)
porção menor envolvida em fita adesiva preta
(426,0g)
encontrada na posse de
PAULO ROGÉRIO TRINDADE RODRIGUES
, tendo como resultado
POSITIVO
para Grupo de Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
e mais 15 (quinze) porções maiores (9.826g) sem embalagem, encontradas na posse de
VITOR FERNANDO SANTOS MOTA
, tendo como resultado positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”.

Delineados os fatos sobre os quais versa o processo, passo à análise dos pleitos formulados pelos apelantes.

Em relação ao pedido absolutório – comum aos dois recorrentes –
, anoto, de plano, que não há como prosperar, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência nº 00033/2020.100040-7 (PJe ID nº 4.429.693. p. 2), pelo auto de apresentação e apreensão de objeto –
“01 (uma) PORÇÃO DE MACONHA ENCONTRADA NA POSSE DE PAULO ROGÉRIO TRINDADE RODRIGUES; E 15 (QUINZE) TABLETES DE MACONHA ENCONTRADAS NA POSSE DE VITOR FERNANDO SANTOS MOTA –
(PJe ID nº 4.429.693. p. 9), pelo laudo Toxicológico Definitivo (PJe ID nº 4.429.665), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, que ratificam aqueles prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente.

Sobre os depoimentos tomados em Juízo, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:

“A testemunha Rodrigo, policial civil, afirmou em audiência o seguinte: o delegado Augusto comunicou o recebimento de uma denúncia descrevendo que um mototaxista iria entregar droga; houve a descrição da moto (branca com alguns detalhes) e a rua em que isso iria ocorrer; fiz campana e abordei o mototaxista que estava com a moto descrita; presenciei a revista e a droga sendo encontrada nas partes íntimas do mototaxista; o mototaxista apontou a casa de quem passou a droga para ele; fomos até a casa e lá encontramos quantidade relativamente grande de droga; conduzi à delegacia o proprietário da casa e da droga, ele era conhecido por “Parmalat”; o mototaxista disse que comprou a droga do proprietário da casa em que a outra quantidade foi achada; o mototaxista levou os policiais até a casa do vendedor da droga, o Parmalat; na casa, foram encontrados alguns tabletes de droga; não lembro se o proprietário da casa estava com alguém na residência, mas ele estava na sala do imóvel; foi o outro policial que encontrou a droga na casa; não sei onde a droga estava dentro da casa; a equipe de policiais era grande; não presenciei o proprietário da casa falar algo sobre a droga encontrada na casa dele; não conhecia os réus; não me recordo se dinheiro foi encontrado na casa em que a droga estava; o policial Jardison estava presente na diligência; não lembro o nome do policial que encontrou a droga na casa; fiquei do lado de fora fazendo a contenção; não lembro de familiares do proprietário da casa que foi preso; não me recordo de como era a casa; atendo esse tipo de ocorrências diariamente; talvez tenha sido à tarde quando recebi a comunicação do delegado Augusto; não me lembro dos réus presentes em audiência, não sei qual deles era o mototaxista e qual era o proprietário da casa em que a droga foi encontrada; foi o mototaxista quem falou que comprou a droga do Parmalat.

Em juízo, a testemunha Jardison, investigador de polícia, respondeu que: lembro dos réus presentes em audiência; fui designado para deslocar até o bairro Tocantins, pois um rapaz iria entregar droga; foi descrita a moto que o entregador usaria; fizemos a abordagem do motorista da moto, o réu Paulo; dentro da roupa dele, na cueca, foi encontrada a droga, mas ele não portava valores; o motorista da moto falou que comprou a droga do Parmalat; o motorista levou a polícia até a casa do Parmalat; fui até a casa, mas não entrei no local; fiquei com o primeiro preso; eram vários policiais que participaram da ocorrência; os policiais que entraram na casa do Parmalat encontraram uns 15 tabletes de droga; não sei o que o segundo preso, o Vitor, falou sobre a droga; já ouvi falar de um traficante apelidado de Parmalat; fiquei sabendo que a droga estava embaixo da cama; tinha outras pessoas na casa do réu Vitor, familiares dele; Paulo disse que fazia entrega de drogas para Vitor; Paulo foi preso num ponto de taxi e parece que ele não utilizava uniforme de mototaxista; não conversou com Vitor ele sobre a ocorrência”.

No caso, em que pese a negativa de autoria durante audiência de instrução e julgamento, o relato dos fatos realizado pelo recorrente Vitor Fernando Santos Mota, perante a autoridade policial, da força às declarações dos agentes públicos:

Vitor Fernando Santos Mota (PJe ID nº 4.429.692. p. 10):

“Que já foi preso por tráfico de drogas; que devido a prisão adquiriu uma dívida de 02 9duas) peças com o traficante ‘Bidu’, o qual o depoente não sabe informar o nome completo ou o local onde pode ser localizado. Que ao sair da prisão, passou a sofrer ameaças por parte do traficante o qual mandou o depoente vender drogas para assim poder pagar a dívida; que no dia de ontem (15/04/2020) policiais civis entraram em sua casa e passaram a procurar por drogas; que em determinado momento, os policiais acharam uma saca contendo drogas; que afirma que a droga pertence à ‘Bidu’; que diante dos fatos, foi apresentado nesta unidade para as medidas cabíveis; que perguntado sobre PAULO ROGÉRIO, este respondeu que se trata de um mototaxista que faz corre para realizar depósitos para o depoente; (...).

Neste contexto e como bem destacou o magistrado sentenciante:

“os testemunhos prestados pelos policiais civis sob o manto do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pelos denunciados, as circunstâncias do ilícito e das prisões, sendo que essa prova oral foi corroborada pelo laudo pericial. Restou claro que o réu Paulo foi flagrado pelos policiais na via pública portando em suas vestes uma porção de maconha que pesou 426g, enquanto o denunciado Vitor foi flagrado mantendo em sua residência porções de maconha que pesaram 9.826g. A prisão do acusado Paulo só foi possível devido à uma informação apurada pelo delegado de polícia, enquanto a custódia de Vitor decorreu de informação fornecida pelo próprio réu Paulo de que tinha adquirido a droga com Vitor. A prova testemunhal prestada pelos policiais não foi desconstituída pelas declarações acusatórias, infames e infundadas lançadas em juízo pelos denunciados”.

Como se vê, as versões dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a conduta perfeitamente nos núcleos “
trazer consigo
”
e
“
ter em depósito
”, previstos no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo, por sinal, indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o crime.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreram os flagrantes demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente em seu poder no momento da abordagem policial, além da expressiva quantidade de substância ilícita apreendida.

Nesse sentido, considerando que todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar os acusados como traficantes,
não comportam provimento os pleitos defensivos de absolvição
.

Por outro lado, como destacado no relatório, o 1º apelante (Vitor Fernandes Santos Mota) –, busca, ainda,
a reforma da dosimetria da pena
, no sentido de que seja reconhecida a
incidência
da atenuante da menoridade
e a
aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao 1º pleito – reconhecimento da atenuante da menor idade –, não há como lhe dar provimento, uma vez que, de acordo com o Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias Constitucionais (PJe ID nº 4429693 pág. 06), o recorrente Vitor Fernando Santos Mota possuía, à época dos fatos, 47 (quarenta e sete) anos de idade, uma vez que nascido em 09/11/1972.

Por esta razão, é descabido o pedido de redimensionamento da pena mediante o reconhecimento da atenuante descrita no inciso I do art. 65 do Código Penal (menor idade).

Da mesma forma, no que tange ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo (2/3), averbo que não assiste razão 1º ao apelante (Vitor Fernando Santos Mota). Isto por que, na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz, em que pese os antecedentes positivos do recorrente, reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, justificando a não aplicação no patamar mais favorável ao réu
na expressiva quantidade de droga
(art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Com efeito, dispõe o §4º do artigo 33 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ora,
a quantidade da droga apreendida, por si só, desvela que o apelante se dedica ao tráfico.

Devem, ainda, ser consideradas, para a verificação de causa de diminuição da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42 da Lei n.º 11.343/06 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto).

Nessa linha, prossigo, aduzindo que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, “(..) 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.2.
Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/6 (um sexto), dada a quantidade de drogas encontradas por ocasião do flagrante
. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC 470.291/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).

Desse modo, tem-se por idôneo o fundamento utilizado na r. sentença para a não utilização do redutor na fração máxima, sendo, de fato, relevante a quantidade da droga apreendida, qual seja,
9.826 Kg (nove quilos, oitocentos e vinte e seis gramas) de maconha
.

Assim, entendo que o apelante não faz jus à concessão do benefício da redução da pena no máximo legal, mostrando-se proporcional e justa a fração utilizada, ou seja, 1/6, o que, por consequência, torna prejudicado o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes

provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 24/08/2021